Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716607-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RABELO COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME, JOAO PAULO RABELO, REGINA CELIA DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O CASO EM EXAME BANCO DO BRASIL SA interpôs agravo de instrumento desacompanhado do comprovante de recolhimento do respectivo preparo. O despacho de ID 71255823 determinou ao recorrente a comprovação do pagamento na data da interposição ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Na petição de ID 71530678, a apelante comprovou o recolhimento simples, e não da forma dobrada como lhe havia sido determinado. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Compete aos recorrentes comprovarem, o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o façam, deverão recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Porque o recolhimento do preparo foi promovido apenas recentemente, em 08.05.2025, e não ao tempo da interposição do recurso, deveria ter sido feito em dobro. Logo, o agravo não pode ser admitido. Com estas considerações, em virtude da deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator